Tribunal: TJDFT
Processo: 0004854-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A natureza, a quantidade e a variedade das substâncias traficadas (cocaína e maconha/skunk) são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no artigo 42, Lei no 11.343/06.
2. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.